Tribunal: TJMT
Processo: 1016992-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016992-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 125.339.234-00 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO (ENCCEJA) DURANTE CURSO REGULAR INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de remição de pena com base na aprovação do paciente no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sob o argumento de que ele estava regularmente matriculado e frequentando aulas no momento da certificação, o que afastaria o direito à remição. A impetração sustenta flagrante ilegalidade no indeferimento, com base no art. 126 da LEP, Recomendação CNJ n. 44/2013 e jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a remição de pena por aprovação no ENCCEJA ao apenado regularmente matriculado e frequentando atividades educacionais regulares intramuros, à luz de interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite o exame de habeas corpus em execução penal nos casos de flagrante ilegalidade, ainda que exista via recursal própria.

4.

A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê a remição pela aprovação em exames de certificação para apenados não vinculados a ensino regular, mas a jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva in bonam partem para também beneficiar apenados vinculados a tais atividades.

5.

A aprovação no ENCCEJA configura resultado educacional mensurável e evidencia esforço adicional do reeducando, promovendo o princípio ressocializador da execução penal.

6.

A negativa de remição com base exclusiva na vinculação prévia a ensino regular contraria entendimento consolidado da Corte Superior e impõe constrangimento ilegal.

7.

É devida a remição proporcional pela aprovação no ENCCEJA/2023, independentemente da matrícula em atividades regulares de ensino, incumbindo ao Juízo da execução penal realizar o cálculo correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A remição de pena por aprovação no ENCCEJA é cabível mesmo ao apenado vinculado a ensino regular intramuros, desde que demonstrado o esforço próprio e resultado mensurável.

2.

A interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP deve prevalecer para fomentar a educação no sistema prisional e a ressocialização do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021; Recomendação CNJ n. 44/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, AgRg no RHC 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, AgRg no HC 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024; TJMT, HC 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1016992-65.2025.8.11.0000
–
COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS

PACIENTE :-
LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Ana Carolina Ferreira Martins
,
em favor de
Luan Evandro Carneiro dos Santos
,

atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Várzea Grande,

a
pontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá.

Sustenta a impetrante que o paciente cumpre pena privativa de liberdade e obteve certificação de conclusão pelo ENCCEJA no ano de 2023, conforme documentação juntada aos autos da execução penal. Durante o período de preparação e certificação, manteve-se vinculado a atividades educacionais intramuros na unidade prisional, demonstrando comprometimento com a ressocialização.

Aduz que o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de remição da pena com base na certificação do ENCCEJA, sob o fundamento de que o paciente estaria regularmente matriculado e frequentando aulas no momento da certificação, situação que, segundo a decisão, impediria a remição pretendida.

A impetrante alega flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido, sustentando que a remição é devida nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), da Recomendação CNJ nº 44/2013 e da jurisprudência pacífica sobre a matéria, inclusive do Tribunal de Justiça local e de outros tribunais.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a remição, com a concessão provisória da remição de 100 (cem) dias relativos ao certificado ENCCEJA até o julgamento definitivo do
writ.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
289449380
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 290396371).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
José de Medeiros
, é pelo não conhecimento do presente
writ
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Execução Penal – Pedido de remição pela certificação de conclusão pelo ENCCEJA no ano de 2023 indeferido – Sustenta ilegalidade da decisão – Pugna pelo reconhecimento do direito à remição da pena –
Preliminar de não conhecimento da PGJ
: Via eleita inadequada – Decisão que desafia recurso próprio, nos termos do art. 197, da LEP – Não é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional – Decisão atacada que não se mostra desarrazoada ou absolutamente ilegal – Agravo em execução penal é o recurso adequado – Defesa que tomou ciência do indeferimento do pedido de remição, decorrendo o prazo para manifestação em 27.07.2024 – Inércia – Inviabilidade de desconstituição da coisa julgada –
Pelo não conhecimento do writ
.”
(Id. 292226389)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025